Tribunal: TJMT
Processo: 1024213-02.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024213-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA - CPF: 001.530.543-01 (ADVOGADO), ITALO RAY RODRIGUES BAIMA - CPF: 607.907.963-17 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (IMPETRADO), CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA - CPF: 001.530.543-01 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA - CPF: 177.834.103-91 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA - CPF: 177.834.103-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS RUDES - CPF: 643.943.792-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS LEITE DOS SANTOS - CPF: 074.885.892-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE CABRAL SILVA - CPF: 031.845.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE HUNAS PESSOA - CPF: 082.944.631-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão proferida pela
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,
que manteve a prisão preventiva de réu acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, todos em concurso material. A impetração alegou ausência de fundamentação concreta da decisão, condições pessoais favoráveis do paciente e insuficiência da prisão para garantia da ordem pública, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) verificar se a custódia cautelar ainda se justifica diante do encerramento da instrução criminal e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos constantes nos autos, como a apreensão de entorpecentes, armas de fogo, balanças de precisão e anotações relacionadas ao tráfico, bem como relatos testemunhais que situam o paciente como integrante da facção criminosa
Comando Vermelho, na função de “lojista”.

4.
A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente diante da organização e estrutura da facção criminosa atuante no município de Aripuanã/MT.

5.
A vinculação
, em tese,
do paciente
com
organização criminosa revela risco real de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

6.
O encerramento da instrução processual não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ, quando persistem os fundamentos que ensejaram a custódia.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente (
primariedade, residência fixa, ocupação lícita
) não prevalecem sobre os elementos concretos que demonstram sua periculosidade e a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

8.
A alegação de disparidade de tratamento em relação a supostos corréus é genérica e desprovida de elementos probatórios que permitam a aferição de similitude fático-processual, não sendo possível o acolhimento da tese sem individualização das situações comparadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024213-02.2025.8.11.0000

PACIENTE: ITALO RAY RODRIGUES BAIMA
IMPETRANTE: CLAUBER AUGUSTO COSTA PEREIRA, CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado
em favor de Ítalo Ray Rodrigues
Baima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000028-24.2025.8.11.0088, que manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetração sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, limitando-se a invocar depoimentos frágeis e genéricos que atribuiriam ao paciente vínculo com a facção criminosa
Comando Vermelho

(id. 301315896
)
.

Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não havendo risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido
(id. 301445884)
.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora reafirmou a necessidade da custódia preventiva, consignando que a prisão se assenta em elementos objetivos, tais como a apreensão de drogas, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, armas de fogo e celulares, além de depoimentos que apontam a atuação do paciente na facção criminosa, na função de “
lojista
”

(id. 304987859
)

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua vez,
opinou pela denegação da ordem, salientando que a decisão atacada está devidamente fundamentada em elementos concretos e que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória para reexaminar os indícios de autoria e participação
(id. 307996350).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante se extrai dos documentos que instruem o feito, o paciente Ítalo Ray Rodrigues
Baima
responde a ação penal pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP).

A persecução penal teve início em 11/12/2024, ocasião em que deflagrada operação resultou na apreensão de entorpecentes, balanças de precisão, anotações alusivas ao comércio ilícito e armas de fogo, além de celulares, elementos que, segundo a denúncia, eram utilizados para estruturar e dar suporte às atividades criminosas.

Durante a instrução processual, testemunhas relataram a vinculação dos acusados à facção criminosa
Comando Vermelh
o, atribuindo ao paciente a função de “
lojista
”, isto é, responsável pela administração de ponto fixo de venda de drogas.

O
j
uízo de origem, após encerrar a instrução criminal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, entendendo que, embora o encerramento da fase instrutória mitigue o risco à colheita da prova, subsistia a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta das condutas imputadas e dos indícios de inserção do réu em organização criminosa de alta periculosidade.

A defesa alega, inicialmente, que a decisão careceria de fundamentação concreta, apoiando-se em meras presunções e depoimentos genéricos.

Todavia, razão não lhe assiste.

A decisão combatida não se limitou a referências abstratas à gravidade dos delitos.

Ao contrário, descreveu circunstâncias específicas, extraídas do contexto dos autos, como a apreensão de drogas, armas de fogo, objetos destinados ao tráfico e, sobretudo, os relatos de testemunhas que apontam o paciente como integrante ativo da facção criminosa.

Tais elementos, ainda que não configurem prova definitiva de autoria, bastam para embasar a cognição sumária da prisão cautelar, cujo
standard probatório
é distinto do juízo condenatório.

O art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, desde que a medida se mostre necessária à garantia da ordem pública.

É o que se verifica.

O juízo de origem, ao fundamentar a custódia, não apenas destacou a gravidade dos crimes em tese, mas sim a gravidade concreta, contextualizada pela vinculação do paciente a organização criminosa que se notabiliza pelo poder bélico, hierarquia estruturada e domínio territorial na própria comarca.

Por
certo
, tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciando risco real de reiteração delitiva e de fortalecimento da atuação da organização criminosa.

Deve-se ter em conta que a prisão preventiva não pode ser confundida com punição antecipada, mas, quando lastreada em dados concretos da realidade processual, cumpre a sua função constitucional de instrumento de tutela da ordem pública e de garantia da aplicação da lei penal.

No caso em exame, como se vê, não se trata de mera presunção ou de abstrações jurídicas:
o que se vislumbra, a partir dos autos, é a atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, aparato bélico e inserção territorial, na qual o paciente teria exercido papel ativo, como “lojista”, conforme ressaltado pela autoridade coatora.

A gravidade, portanto, não é apenas a do tipo penal em tese, mas aquela que se concretiza na vida social da comunidade local, onde, segundo registrado nos autos, a atuação da facção criminosa vinha se intensificando, impondo temor e instabilidade local.

Este fator social, real e documentado, é precisamente o que autoriza a manutenção da custódia, para evitar não apenas a reiteração de condutas, mas também a sensação de impunidade e de fragilidade das instituições estatais frente ao crime organizado.

Nesse sentido,
recentemente

decidiu
a Terceira Câmara Criminal desta Corte Estadual
:

“
A gravidade concreta da conduta, o envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e os indícios de participação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva
”
.
(TJMT, N.U 1014928-82.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel.

Christiane da Costa Marques Neves, j. 18/06/2025, DJE 18/06/2025)
.

Aliás, consoante se in
fere das
informações prestadas pelo juízo de origem, o paciente não seria figura periférica ou ocasional, mas
,
sim
,
alguém que, segundo os depoimentos colhidos, exercia papel definido na estrutura da facção, ocupando a função de
“lojista
”, ou seja, responsável por ponto fixo de comercialização de drogas.

Essa
circunstância, longe de ser irrelevante, traduz a
periculosidade concreta do agente, pois revela dedicação habitual ao tráfico e vinculação com organização de alta capacidade
lesiva.

Como se vê, não há falar em genérica invocação da gravidade do crime:
o que se observa é a identificação de uma situação concreta de ameaça à ordem pública, pela qual a liberdade do paciente representaria não apenas risco de reiteração, mas verdadeiro fortalecimento das atividades da facção criminosa no município de Aripuanã-MT.

Prosseguindo, importa salientar que, mesmo após o encerramento da instrução criminal, não há óbice à manutenção da custódia cautelar, se ainda subsistem os fundamentos que a originaram.

O simples transcurso processual até a fase de alegações finais não extingue, por si só, o
periculum
libertati
s
.

Cabe ao julgador aferir se permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação.

E esta Câmara
, em recente julgado,

enfrentou a questão, firmando que:

“O encerramento da instrução processual pode afastar a necessidade de prisão preventiva, admitindo-se a substituição por medidas cautelares, desde que suficientes à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, em consonância com o art. 282, § 6º, do CPP
.
”

(TJMT, N.U 1019523-27.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025).

Na hipótese, todavia, não se trata de prisão mantida por inércia ou por apego ao formalismo, mas de segregação justificada em dados concretos, que evidenciam a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

O risco de reiteração criminosa, pela
suposta
inserção do acusado em facção organizada, permanece íntegro, de modo que a prisão preventiva continua a se impor como necessária.

De outro lado, também não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que a instrução se encontra encerrada.

Como consabido, a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Em igual direção,
recentemente
se decidiu nesta Corte que:

“
Encerrada a instrução criminal e instaurada a fase de alegações finais, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula 52 do STJ.”

(TJMT, N.U 1017885-56.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025).

P
ari passu
,
vale consignar que,

as condições pessoais do paciente
,
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
,
não têm o condão de elidir os pressupostos da prisão preventiva, quando estes se encontram devidamente caracterizados.

A prisão preventiva, no caso, encontra-se suficientemente amparada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente no âmbito do tráfico de drogas e da atuação de facção criminosa organizada.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal já fixou orientação no sentido de que:

“A prisão preventiva para garantia da ordem pública é admitida quando fundamentada em elementos concretos relativos à gravidade da conduta e à reiteração delitiva no tráfico de drogas, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente
.”(
TJMT, N.U 1023730-69.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14/08/2025, DJE 14/08/2025).

De igual forma, não prospera a alegação de disparidade de tratamento em relação a corréus.

Isso porque, além de não haver identidade fático-processual comprovada, a defesa sequer cuidou de individualizar quais corréus estariam em situação equivalente à do paciente.

Limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que outros acusados teriam obtido liberdade, sem apontar nomes, circunstâncias ou mesmo a função desempenhada por cada um no seio da organização criminosa.

Ora, é sabido que a análise da custódia cautelar é eminentemente individualizada e depende da função, da participação e do grau de inserção de cada acusado na empreitada delitiva.

Não basta invocar, de forma abstrata, que
“corréus foram beneficiados
”.

É indispensável delimitar os fatos, demonstrar similitude das imputações e, se o caso, colacionar as decisões que concederam a liberdade, com seus fundamentos específicos.

No presente
habeas corpus
, contudo, o impetrante não trouxe qualquer decisão concreta, não mencionou eventual
habeas corpus
anterior, tampouco delimitou de maneira precisa a situação dos supostos corréus.

Dessa forma, a alegação de disparidade resta esvaziada, por absoluta ausência de elementos que permitam cotejo.

Com essas considerações, verifica-se que a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentos concretos, não se configurando qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a prisão preventiva do paciente Ítalo Ray Rodrigues
Baima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025